Tribunal: TJDFT
Processo: 0742608-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO DE VISITA. CUSTOS DA VIAGEM. DEVER DE AMBOS OS PAIS. MATÉRIA PARCIALMENTE PRECLUSA. REDISCUSSÃO NA QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Conforme art. 505 do Código de Processo Civil, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, sendo vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, conforme inteligência do art. 507 do referido Diploma legal.
2. Não tendo o genitor planejado com antecedência mínima a viagem dos menores para fins de visitação, conforme fixado na Sentença, não deve a genitora ser compelida a arcar com os elevados custos das passagens compradas com apenas três dias de antecedência.
3. Todavia, caso o problema persista e não haja comprovação de que a genitora adotou as medidas necessárias a fim de garantir o planejamento prévio da viagem dos menores para visitar o genitor, restará obrigada a ratear os custos da viagem. É dever dos genitores garantir a convivência dos menores com ambos os pais, não sendo tolerada uma postura omissiva.
4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.